Tribunal: TJDFT
Processo: 0715231-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO REJEITADA. FLAGRANTE DELITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. MANUTENÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. AUMENTO DE 1/6 PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA PECUNIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. A situação de flagrante delito mitiga a inviolabilidade do domicílio e afasta, por conseguinte, a alegação de nulidade do processo e de provas obtidas por meios ilícitos.
2. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, diante dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, produzidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, respaldados por outros elementos dos autos.
3. Demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de munição de uso permitido, a condenação é medida que se impõe.
4. Nos termos do atual posicionamento dos Tribunais Superiores, é possível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de porte de munição, desde que presentes seus requisitos. No caso, a diligência em que foram apreendidas as munições se deu em razão prisão em flagrante pela prática do delito de tráfico, oportunidade em que também foram recolhidas porções de crack e maconha, além de balança de precisão, tudo a indicar o alto grau de reprovabilidade do comportamento, evidente ofensividade e expressividade da lesão jurídica, inviabilizando o princípio da insignificância.
5. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes e das circunstâncias especiais do art. 42 da Lei de Drogas quando os fundamentos são idôneos.
6. De acordo com o critério objetivo/subjetivo, o aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável deve ser fixado em 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal.
7. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o réu não confessa, ainda que parcialmente, a prática do crime.
8. Não obstante a ausência de limites mínimo e máximo para o aumento ou diminuição da pena intermediária em razão das agravantes e atenuantes, doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o redimensionamento da pena quando o quantum utilizado extrapolar tal parâmetro sem fundamentação concreta.
9. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas nos casos em que o réu é reincidente e possua maus antecedentes.
10. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena for superior a 4 anos de reclusão e o réu reincidente.
11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o acusado não preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
12. Reduz-se a pena pecuniária de um dos crimes, em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar proporção com a redução da pena privativa de liberdade.
13. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.